Tribunal: TJDFT
Processo: 0708493-09.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708493-09.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: FLAVIO ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido formulado no ID 45579502. Intime-se a il. Defensoria Pública para apresentação das razões de apelo em favor do réu, conferindo-lhe prazo em dobro. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2023 19:03:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator